Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709145-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO ANDRE PORTES COPPOLA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Pelo despacho objeto do ID 47456802 facultei ao recorrente a juntada de documentos para comprovar sua hipossuficiência econômica porque havia indícios em sentido oposto. Todavia, a parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.